Tribunal: TJSP
Processo: 2046909-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia Decisão que determina a realização de perícia contábil para apurar o quantum devido. Critérios de cálculos que dispensam a prova técnica, podendo o valor devido ser apurado mediante meros cálculos aritméticos Contudo, caso não haja oposição da parte autora, mantém-se a perícia,

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia Decisão que determina a realização de perícia contábil para apurar o quantum devido. Critérios de cálculos que dispensam a prova técnica, podendo o valor devido ser apurado mediante meros cálculos aritméticos Contudo, caso não haja oposição da parte autora, mantém-se a perícia, desonerando a TELEFÔNICA do pagamento. Caso em que o contrato do plano de expansão foi adquirido durante o período delimitado pela ação civil pública Confirmação dos critérios adotados na decisão, contudo, reconhecendo a necessidade de exclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio.

Parcial provimento, com observação.